Tribunal: TJDFT
Processo: 0727062-41.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CESSÃO DE CRÉDITO. SUCESSÃO PROCESSUAL. RECURSO PROVIDO.
1. A hipótese consiste em valorar a possibilidade de sucessão processual decorrente de cessão de crédito.
2. Na cessão de crédito o cessionário assume do cedente a posição de credor em relação ao devedor originário, que se mantém inalterado. Além disso, a sucessão processual do cedente pelo cessionário dispensa o consentimento do devedor. Precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
3. A existência do crédito cedido e a posição dos eventuais interessados na cessão devem ser objeto de exame para a devida deliberação a respeito da possibilidade de sucessão processual.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.